Tribunal: TJMT
Processo: 0000434-62.2016.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000434-62.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 023.629.283-81 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000434-62.2016.8.11.0093

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000434-62.2016.8.11.0093

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Flávio Henrique Pinheiro,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 0000434-62.2016.8.11.0093, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 29626538).

Da decisão, o réu opôs embargos de declaração (ID 29626539), os quais foram acolhidos, para condenar o autor nas penas de litigância de má-fé, fixando multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC (ID 29626952).

Irresignado, o apelante aduz que nunca manteve qualquer relação e/ou contratou qualquer serviço do banco apelado,

Sustenta que as telas sistêmicas apresentadas pelo banco réu se tratam de documentos produzidos unilateralmente, os quais podem ter sido facilmente manipulados, não podendo servir as mesmas como prova da alegada contratação.

Defende que não há lastro probatório mínimo de que o apelante era cliente do banco apelado, não havendo razão para a existência de débitos em seu nome.

Afirma que, ante a inexistência de relação jurídica e do débito, a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização (ID’s 29626953/29626957).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID’s 29626959/29626960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000434-62.2016.8.11.0093

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes, que pudesse dar ensejo à cobrança do débito negativado.

Pois bem, embora a parte autora alegue a inexistência de relação jurídica entre as partes, infere-se que o documento por ela mesma colacionado confere verossimilhança à alegação do banco réu/apelado.

Com efeito, em que pese as telas sistêmicas apresentadas pelo banco réu tratarem-se de documentos unilaterais, não se pode deixar de considerar que as informações nelas constantes conduzem à existência de relação jurídicas entre as partes e, por consequência, à contratação do empréstimo que ensejou o débito levado à negativação.

É que, o extrato previdenciário colacionado aos autos pelo autor/apelante, junto à sua inicial (ID’s 29626515 – Pág. 2/29626516), dá conta de que, no período compreendido entre 10/06/2015 a 08/08/2015, o autor/apelante tinha vínculo empregatício com a empresa Engebel Construção Civil Ltda., o que confere veracidade às informações constantes no extrato bancário anexado pelo réu/apelado.

Digo, tais extratos bancários informam que a conta bancária, na qual foi realizado o empréstimo pessoal que deu origem ao débito vergastado, pertencem ao autor/apelante, o que resta corroborado mediante a compensação do salário por este recebido por sua então empregadora Engebel.

Logo, restando demonstrada a titularidade da conta, a disponibilização do valor ao correntista e o inadimplemento por este, tem-se que o banco réu/apelado agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Sendo assim, ausente qualquer prova capaz de corroborar com a narrativa da inicial e, tendo a requerida demonstrado a origem da dívida e a legalidade da sua cobrança, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020